Tribunal: TJBA
Processo: 8030248-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8030248-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: RAIMUNDO CARDOSO

Advogado(s): BIANCA ANDRADE DE ARAUJO, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LUDIMILA SEARA BISPO

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO SINDICAL. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. VALIDADE. PESSOA IDOSA. CAPACIDADE CIVIL PLENA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e repetição de indébito. O autor alegava não ter autorizado os descontos em seu benefício previdenciário, realizados por entidade sindical.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a contratação de filiação sindical realizada por telefone.

III. Razões de decidir

3.
A contratação por telefone,
in casu
, é modalidade válida de formação de vínculo contratual, conforme artigo 107 do Código Civil, desde que demonstrada manifestação inequívoca de vontade e observados os deveres de informação.

4. A condição de pessoa idosa não implica automaticamente incapacidade civil de contratar, devendo ser comprovado efetivo vício de consentimento para invalidar o ato jurídico praticado.

5. A documentação apresentada pela entidade sindical comprova adequadamente a regularidade da filiação, incluindo gravação telefônica, documentos pessoais e termo associativo assinado.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É válida a filiação sindical realizada por meio de contato telefônico quando demonstrada manifestação inequívoca de vontade do aderente e observados os deveres de informação. 2. A condição de pessoa idosa não retira automaticamente a capacidade civil plena para contratação, exigindo-se prova de vício específico de consentimento para invalidar o ato jurídico."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 107.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 11019702020238260002 São Paulo, Relator.: Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Data de Julgamento: 31/10/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em

NEGAR PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERNO

INTERPOST
O
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.